Tribunal: TJES
Processo: 5003284-56.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003284-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGAR FREITAS CAMPELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003284-56.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDGAR FREITAS CAMPELO
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR.
AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Se trata de Ação proposta por EDGAR FREITAS CAMPELO, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ocasião em que pretende, em suma, a incidência do subsídio na base de cálculo da ajuda de custo, e a condenação do requerido ao adimplemento de indenização a título de danos materiais. A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] é servidor público estadual do quadro efetivo, atuando como policial militar; [ii] é remunerado por meio do subsídio, na forma da LCE n.º 420/2007; [iii] lhe foi deferido o benefício da ajuda de custo, nos moldes da Lei Estadual n.º 2.701/1972; [iv] todavia, tal indenização teve como base de cálculo o valor do soldo, e não o subsídio a que recebe atualmente; e que [v] por conseguinte, maneja a presente ação.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste se a base de cálculo da ajuda de custo devida ao policial militar deve ser o subsídio ou o soldo, considerando que o autor percebe seus proventos na modalidade subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece reforma. Apesar de a Lei nº 2.701/72 trazer em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento com base no subsídio, na medida em que, após a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o autor optou pelo subsídio como modalidade de sua remuneração.

5.
Sabe-se que a Lei
Estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à Lei Complementar
nº 420/2007. Assim, onde as normas anteriores mencionarem “soldo”, na intenção de se referir à remuneração do militar, deve-se ler “subsídio”, e considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base
de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio)
. Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à Lei Complementar nº 420/2007,
in verbis
: “
[...]
a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior à Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

6.
Por fim, destaca-se que
a manutenção da base de cálculo pelo soldo geraria incongruência lógica e jurídica, visto que o autoe recebe sua remuneração integralmente por subsídio, não sendo razoável que gratificações ou indenizações sejam calculadas sobre uma base remuneratória que não optou (soldo). Dessa forma, reforma-se a sentença objurgada para julgar procedente o pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO
7.

Da conclusão.
Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Sentença reformada para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de
CONDENAR
a parte ré (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
a pagar ao autor (
EDGAR FREITAS CAMPELO)
a diferença entre o valor pago a título de ajuda de custo à época da transferência (03/04/2023) (cuja base foi o soldo) e o valor devido, tomando-se por base o subsídio, acrescido de juros moratórios desde a citação e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

8
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)